Tribunal: TJES
Processo: 0016641-88.2017.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016641-88.2017.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARGEMIRO ANDRE VALENCA FARIA
RECORRIDO: VANTUR VIAGENS ARMANDO NEGREIROS E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0016641-88.2017.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ARGEMIRO ANDRE VALENCA FARIA, ARGEMIRO ANDRE VALENCA FARIA

RECORRIDO: VANTUR VIAGENS ARMANDO NEGREIROS E TURISMO LTDA, WINGS TRAVEL MANAGEMENT LTDA, PALEXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (KEITH PROWSE), WINGS TRAVEL MANAGEMENT LTDA., PALEXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado por
ARGEMIRO ANDRE VALENCA FARIA
, em face de
PALEXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
, com o fito que seja incluído no polo passivo da execução os sócios para responderem com seu patrimônio particular.

Em análise, o juízo
a quo

julgou IMPROCEDENTE
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor, julgou EXTINTO o processo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 53, da Lei 9.099/1995.

O recorrente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa nos autos, que consubstanciada na suposta falta de intimação da parte para trazer
“[...] aos autos as alterações contratuais, bem como também trouxesse elementos acerca da atual situação da mesma (ativa/inativa)
”.

A alegação não merece acolhimento, eis que os únicos documentos colecionados aos autos pelo recorrente datavam do ano de 1999 e, por certo, as atualizações documentais da empresa mais recentes já estavam disponíveis no momento do ajuizamento do pedido, sendo patente o reconhecimento de desídia por parte do recorrente, o qual não pode ser oponível ao juízo.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência do preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 33, §1º c/c art. 134, §4º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido destaco o trecho do
decisum
:

(...) Para tanto, dado ao enorme lapso temporal desde início da fase executória, e ainda, desatualização acerca da situação fática da empresa executada;
é ônus da parte exequente colacionar documentação comprovando a situação atual da empresa executada (atividade/inatividade - documento da respectiva Junta Comercial), trazendo, inclusive, contrato social (atualizado) da mesma, além da qualificação dos sócios com endereço também atualizado.

Contudo, o presente incidente carece da documentação pertinente supracitada, eis que o postulante apenas juntou contrato social da executada inerente ao ano de 1999, sequer colacionando as alterações contratuais, bem como também não trouxe elementos acerca da atual situação da mesma (ativa/inativa).

Neste passo, dispõe o §4º do Art. 53 da Lei n.º 9.099/95 que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. [destaques acrescentados]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)